Tribunal: TJDFT
Processo: 0736603-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736603-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO D E C I S Ã O O agravante não realizou o preparo em razão do requerimento da gratuidade de justiça, que é o objeto recursal. Para tanto, exibiu notas fiscais, faturas de cartão de crédito, relatório médico e recibos de medicamentos. A documentação juntada comprova que o agravante possui despesas compatíveis com seu rendimento anual não tributável, qual seja, no valor de R$ 293.437,20, conforme declaração de ajuste anual sobre o imposto de renda de pessoa física (ID 30750053). Ademais, consta no referido documento que este possui, proporcionalmente, a propriedade de mais de um imóvel. Ou seja, permanece ausente a demonstração do desembolso da integralidade da sua renda mensal com despesas indispensáveis à sua sobrevivência ou de seus familiares. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade financeira, nos termos da primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se o agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com base no artigo 101, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator